Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 53411944. Na origem, o apelante ajuizou ação de produção antecipada de provas c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Narrou que, em meados de 2018 ou 2019, dirigiu-se à agência do banco réu, tendo suportado diversos insultos nos sanitários do estabelecimento. Alegou que, à época, não logrou êxito em identificar os ofensores, razão pela qual se faz necessária a produção de prova, que atestará ainda a gravidade dos insultos e a extensão do dano suportado. Pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, assim como a disponibilização das imagens gravadas do circuito interno de segurança à época dos fatos. Ao final, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tendo em vista que o pleito de justiça gratuita fora instruído tão somente por declaração de hipossuficiência, o juízo primevo proferiu decisão interlocutória sob o ID 53411941, determinando ao autor que demonstrasse (p)or elementos documentais e idôneos (últimas declarações de ajuste de IRPF, contracheques ATUAIS ou extratos bancários das contas titularizadas nos últimos 90 dias), sua condição de hipossuficiente. Na mesma decisão, a d. Magistrada de primeiro grau determinou a emenda à petição inicial para que o requerente: a) Descreva de modo amplo e abrangente a sua causa de pedir, apresentado os fatos e fundamentos jurídicos que confeririam estofo ao pedido de produção antecipada da prova, nos termos do artigo 319, inciso III, do CPC. Para tanto, deverá designar, de forma precisa, em que consistiriam os alegados “insultos” suportados nas dependências de agência da requerida, mencionando a exata data de ocorrência dos fatos e o estabelecimento bancário (local da agência) no qual teriam se verificado; b) Promova os ajustes em seu conjunto petitório, diante do rito especial especificamente adotado (produção antecipada da prova – CPC, artigo 381 a 383), o qual não admite cumulação objetiva, mostrando-se, assim, descabido o pedido cumulado de indenização por dano moral, bem como o pleito de declaração da “nulidade dos atos administrativos realizados em razão do requerimento”, formulado no bojo da causa de pedir; c) Para conferir certeza e determinação ao pedido, mas também para permitir o exercício do contraditório, na esteira do que determinam os artigos 322 e 324 do CPC, indique, no pedido finalmente formulado, de forma clara, precisa e especificada, o objeto da pretensão deduzida, com a precisa designação dos documentos e/ou mídias audiovisuais que pretende obter em face da contraparte, indicando a exata data a que se referem; d) Esclareça o porquê do requerimento de citação do DISTRITO FEDERAL, que sequer veio a ser incluído na polaridade passiva da lide; e) Promova a correta formação do Processo Judicial Eletrônico, coligindo novamente os documentos de ID 169110735, de forma devidamente INDIVIDUALIZADA, ORDENADA e INDEXADA, nos termos do artigo 14 do Provimento da Corregedoria aplicado ao PJE. Em seguida, o autor se manifestou em petição sob o ID 53411943, informando não possuir a solicitada documentação de IRPF e alegando que a comprovação dos rendimentos não supera a “presunção de alegação e verdade”. Quanto à determinação de emenda à inicial, limitou-se a repisar aspectos narrados na peça de ingresso. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 53411944), pela qual a d. Magistrada de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo demandante e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida da parte ré. Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID 53411946), na qual reprisa o pedido de gratuidade judiciária, por se encontrar impossibilitado de arcar com as custas e despesas do processo. Afirma que não juntou a declaração de imposto porque possui isenção de imposto de renda, assim como também não possui conta bancária “e as que possuía um dos bancos bloqueou o acesso”. No mérito, defende que o réu seja compelido a fornecer as filmagens do dia apontado ou dos dias nos quais o apelante foi ao estabelecimento bancário. Sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte do réu, contudo, não mais possui a documentação comprobatória dos requerimentos administrativos apontando as referidas falhas. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e processar a ação de produção de provas ad cautelam. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 53411950), o apelado afirma que o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova apta a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas e custas da ação. Pontua que o apelante alega que houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição requerida, no entanto, não demonstra qualquer conectividade entre os argumentos, tampouco especifica o que realmente pleiteia. Argumenta que o apelante apresentou informações em total dissonância com os pedidos da petição inicial, de forma que deve ser negado provimento ao recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Discorrendo acerca da gratuidade judiciária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Tal é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSENCIA. PROTESTO. VALIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 STJ). 7. Não sendo possível a efetiva entrega da notificação da mora no endereço fornecido no contrato, em razão da ausência do devedor, o credor deve comprovar a mora por outros meios, como o protesto do contrato. Precedente TJDFT. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1766819, 07047710920228070011, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA PARA SANAR O VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15. 4. O recolhimento das custas após findo o prazo assinalado para a providência e posteriormente à prolação da sentença não se revela capaz de suprir o defeito processual. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1751616, 07041207420228070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, constata-se que o apelante ajuizou ação de produção antecipada de provas c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual pleiteou a concessão do benefício da justiça gratuita. Tendo em vista que o pleito fora instruído tão somente por declaração de hipossuficiência, o juízo primevo determinou ao autor que demonstrasse (p)or elementos documentais e idôneos (últimas declarações de ajuste de IRPF, contracheques ATUAIS ou extratos bancários das contas titularizadas nos últimos 90 dias), sua condição de hipossuficiente, ou promovesse o recolhimento das custas iniciais (ID 53411941). Em seguida, o autor se manifestou em petição sob o ID 53411943, informando não possuir a solicitada documentação de IRPF e alegando que a comprovação dos rendimentos não supera a “presunção de alegação e verdade”. Diante disso, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 53411944), pela qual o Juízo Singular negou o benefício da justiça gratuita e indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo sem resolução do mérito. Convém destacar que o demandante deixou de apresentar qualquer documento juntamente com o recurso que seja apto para embasar novo requerimento de gratuidade de justiça formulado na apelação. Noutro giro, limitou-se a alegar que não juntou a declaração de IRPF porque possui isenção de imposto de renda. Ainda, afirmou não possuir nenhuma conta bancária “e as que possuía um dos bancos bloqueou o acesso” (ID 53411946 - Pág. 3). Evidente que tais alegações não eximem o autor de acostar uma mínima documentação comprobatória de sua hipossuficiência, ainda que se resumisse em Declaração de Isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. Demais disso, conforme bem pontuado pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 53411944), (n)ão é crível que o autor, ADVOGADO que é, não disponha sequer de conta bancária titularizada em seu nome, para o fim de, minimamente, arrecadar os recursos auferidos a título de honorários advocatícios, no exercício de sua profissão. Dessa forma, considerando que o apelante não apresentou fatos ou documentos que pudessem demostrar, concreta e suficientemente, a sua situação de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, não há como ser acolhido o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação. Portanto, constatado que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de hipossuficiência financeira defendida pelo apelante, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA formulado nas razões recursais. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo referente ao recurso, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.